Tribunal: TJES
Processo: 5015097-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
15097
-
19
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: AGENOR SOUZA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE E PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se

o cumprimento de requisitos objetivos para progressão de regime, e, no tocante a aplicabilidade da
Lei nº 14.843/2024 –
cujo conteúdo determina a materi
a
lização invariável
do exame criminológico
,
trata-se de norma
ligada diretamente
à execução da pena,
que
possui
natureza material,
e portanto
é inaplicável a fatos pretéritos.

Trata-se, portanto de
irretroatividade d
e lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

- O Direito Penal orienta-se pelos princípios
da irretroatividade,
da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado.

- C
omo lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ
:
[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]
(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

2.
D
e se ressaltar que a ordem de realização do exame não se consolidou com base em elementos do caso concreto, mas APENAS com base na nova lei, que, frise-se novamente, não deve retroagir para prejudicar.

3. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015097-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGENOR SOUZA FILHO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

S
EGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
15097
-
19
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: AGENOR SOUZA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE E PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se

o cumprimento de requisitos objetivos para progressão de regime, e, no tocante a aplicabilidade da
Lei nº 14.843/2024 –
cujo conteúdo determina a materi
a
lização invariável
do exame criminológico
,
trata-se de norma
ligada diretamente
à execução da pena,
que
possui
natureza material,
e portanto
é inaplicável a fatos pretéritos.

Trata-se, portanto de
irretroatividade d
e lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

- O Direito Penal orienta-se pelos princípios
da irretroatividade,
da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado.

- C
omo lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ
:
[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]
(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

2.
D
e se ressaltar que a ordem de realização do exame não se consolidou com base em elementos do caso concreto, mas APENAS com base na nova lei, que, frise-se novamente, não deve retroagir para prejudicar.

3. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 25 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
15097
-
19
.202
4
.8.08.00
00

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGVDO: AGENOR SOUZA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
inconformad
o
com a
d
ecisão
proferida pel
a
MM. Ju
i
z
de Direito da Vara Execuções
Penais
de

Vi
la Velha
, que, deferiu o pedido de
saída temporária
, formulado em favor do agravado
,
AGENOR SOUZA FILHO,
sem a realização de exame criminológico
.

Nas razões recursais,
o
parquet

pretende a
reforma da decisão, sustentando
a necessidade imperiosa de realização do exame criminológico, a fim de aferir o implemento do requisito subjetivo para
saída temporária
,
portanto a decisão dei
xou de observar a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, § 1º da LE
P
.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que

a decisão objurgada, ao deferir a
saída tempporária
,
t
eria
labor
ado
em equívoco.

Sobre o tema,
é certo que
não há óbice à realização do exame criminológico, que se apresenta como ferramenta ao atendimento do disposto no art. 123, III, da LEP, permitindo ao Magistrado aferir se para o reeducado o benefício será compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção soci
al.

Entendo que a pretensão do
parquet
não merece acolhimento. Explico.

In casu
, verifico que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente a execução da pena, possui natureza material e portanto é aplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto
.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA.
VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.
(RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por
Alexis Couto de Brito,
citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ
:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

D
e se ressaltar que a ordem de realização do exame não se consolidou com base em elementos do caso concreto, mas com base na nova lei, que, frise-se novamente, não deve retroagir para prejudicar.

Desta forma, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)